Tribunal: TJPA
Processo: 0109057-47.2015.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0109057-47.2015.8.14.0038

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CPB) – SENTENÇA CONDENATORIA – RECURSO QUE PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Comete o delito de denunciação caluniosa aquele que der causa à efetiva instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.

O intuito da norma é proteger a administração da justiça, evitando que acusações mentirosas movimentem desnecessariamente os entes estatais como delegacias, tribunais, Ministério Público, para investigar uma pessoa por um crime que não cometeu.

Restou configurada a denunciação caluniosa em que o ora apelante registrou boletim de ocorrência afirmando que a vítima havia cometido o crime contra meio ambiente, inclusive matando seu equino por envenenamento, sem, no entanto, demonstrar de forma contundente e comprovadamente, a autoria delitiva do ofendido, restando, ao contrário, cristalino, pelo arcabouço probatório, que tal crime inexistiu.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém que condenou o ora acusado na prática do delito previsto no art. 339, caput do CPB (denunciação caluniosa).

Consta na denúncia que no dia 27.10.2015, o acusado, agindo de maneira livre e consciente, procurou a delegacia de polícia e registrou boletim de ocorrência, acusando o nacional ANTONIO EVANILSON COELHO DE LIMA, conhecido por CABELUDO, de cometer crime contra o meio ambiente, decorrente da aplicação de veneno em seu terreno, vindo a ocasionar a morte do animal do denunciado, induzindo a autoridade policial a instaurar procedimento investigatório contra ANTONIO EVANILSON, com o objetivo de indiciá-lo e consequentemente processá-lo.

Durante a investigação em curso, descobriu-se que o denunciado agiu de má fé ao acusar ANTONIO EVANILSON, pois, na verdade, sabia que ANTONIO EVANILSON era inocente e, mesmo assim, o acusou, induzindo a autoridade policial a registrar boletim de ocorrência com o objetivo de apurar a conduta criminosa de ANTONIO EVANILSON e que pela declaração dos técnicos da secretaria municipal do meio ambiente, que realizaram visita in loco, não se tem como confirmar que a morte do equino foi realmente pela aplicação do herbicida.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou FRANCISCO FERREIRA DA SILVA a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 339 do Código Penal Brasileiro (denunciação caluniosa), absolvendo-o do delito previsto no art. 347 do mesmo Diploma Legal (Fraude processual).

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna por sua absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Os elementos de prova constantes dos autos, estão consubstanciados em depoimentos. A vítima Antônio Evanilson Coelho de Lima, relatou em juízo que:

“Que tem conhecimento dos fatos; que, na época, o seu terreno era do lado do dele e que o cavalo dele morreu e ele lhe culpou, dizendo que ele tinha colocado veneno no terreno e o cavalo comeu o capim e morreu; que o seu terreno é todo fechado; que ele e outros dois vizinhos foram chamados na delegacia; que não é mais vizinho dele; que ele lhe culpou de ter matado o cavalo;
que ele, durante um ano, coloca duas vezes veneno em seu terreno; que o veneno que ele usa não é semelhante ao que foi encontrado na terra do Francisco; que a cerca dele dividia os terrenos e que, nesse tempo, ele não tinha colocado veneno em seu terreno, que ele tinha colocado há uns 3 meses e que, mesmo que o cavalo tenha comido o capim de seu terreno, não morreria
; que o Francisco sempre quis prejudicar todos por lá; que o cavalo não passou para o terreno, que ele alega que o cavalo passou com a cabeça por baixo da cerca e comeu o capim de lá;
que ele levou um homem para verificar o seu terreno para comprovar que ele tinha matado o cavalo, mas não foi comprovado que tenha sido por causa do veneno que o cavalo morreu
; que foi na delegacia umas 2 vezes por causa desses fatos; que não chegou a ser preso por causa disso”

Testemunha Wilson Rodrigues Santos declarou em juízo:

“Que tem conhecimento dos fatos;
que deu um antitóxico para o cavalo, que ele é da área para cuidar de cavalo e o Francisco pediu ajuda a ele
; que ele deu o remédio para o cavalo, mas ele já estava muito doente;
que o cavalo estava com o mal da raiva e como ele deu o antitóxico para o animal, a doença ficou mais séria, pois ele mexe mais com esse mal
; que informou para o Francisco sobre a doença, pois ele ainda não tinha conhecimento e, logo em seguida, o animal morreu, ele começou a sangrar pelo nariz e pelos olhos; que não foi feito exame para comprovar a doença; que ele relatou na delegacia a mesma coisa que está falando aqui; que ele só tomou conhecimento no dia da audiência, que o Francisco relatou na delegacia que a causa da morte do cavalo foi envenenamento; que o acusado não lhe ofereceu nem uma vantagem para o mesmo relatar a versão trazida por ele; que, no tempo, ele deu um negócio para ele, mas não tinha relação com isso;
que sabe que o animal morreu por causa da raiva e que ele tratou do animal; que acha que ele inventou a versão de envenenamento para obter vantagem principal
; que acha que o senhor Francisco não tinha conhecimento sobre a doença da raiva; que quando deu o remédio para o cavalo, o denunciado não tinha procurado a delegacia; que ele foi só depois; que quando deu o remédio e o animal começou a passar mal, ele informou para o Sr. Francisco o que era; que ele não falou e só ficou agoniado; que, depois de três dias, ele falou que eles tinham que ir na delegacia;
que não foi veneno que causou a morte dele
; que o senhor Antônio vive viajando; que o Sr. Francisco lhe deu um cavalinho que estava doente e, como ele não ia aguentar a viagem pra Belém, ele resolveu lhe dar o animal, mas que isso foi antes desses fatos”.

Testemunha Willame Aguiar Gomes disse, secretario Municipal do Meio Ambiente:

“Que tem conhecimento sobre esses fatos;
que o proprietário do animal queria que a SEMMA desse um laudo dizendo que o cavalo morreu por envenenamento e que eles não tinham mecanismo para fazer um laudo desses
; que não se dirigiu até a localidade e que não se recorda se alguém da SEMMA foi;
que, quando foi solicitar um laudo sobre envenenamento, o Sr. Francisco não apresentou nada, ele só disse que o cavalo tinha morrido em função de envenenamento, que o seu vizinho tinha colocado veneno no quintal dele e o seu cavalo comeu o capim de lá
; que não foi ouvido na delegacia; que o senhor Francisco já tinha procurado a SEMMA por causa de outro conflito com outro vizinho”.

O Secretário Municipal do Meio Ambiente de Ourém, ainda emitiu uma declaração (ID 8921790), informando que, após a visita no local do fato, não foi possível confirmar que a morte do animal foi ocasionada pela aplicação de herbicida.

Por outro lado, o acusado em juízo relatou que: “Que o Sr. Antônio colocou veneno em seu terreno e seu cavalo comeu o capim e veio a falecer; que levou o pessoal da SEMMA lá e eles tiraram fotos do terreno queimado e daí foi procurar os seus direitos; que chamou um rapaz para aplicar antitóxico no animal e o cavalo morreu babando; que aplicaram o remédio umas 16h:00min e o animal já amanheceu morto no outro dia; que o rapaz que lhe ajudou não falou nada sobre o motivo da morte do cavalo; que o cavalo era sadio; que deu um cavalinho para ele, mas não foi a favor de nada, foi só porque ele estava doente e não ia aguentar ir pra Belém; que deu esse cavalinho para o Sr. Wilson antes dos fatos, que foi uma semana antes do ocorrido; que acredita que eles estão lhe desmentindo porque são formam uma “panelinha”, até o pessoal da SEMMA; que não tem outro problema com ninguém de lá; que só ele acredita que a morte foi em decorrência do envenenamento; que não ficou atestado isso; que nunca tinha tido atrito com ele”

Comete o delito de denunciação caluniosa aquele que der causa à efetiva instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.

O intuito da norma é proteger a administração da justiça, evitando que acusações mentirosas movimentem desnecessariamente os entes estatais como delegacias, tribunais, Ministério Público, para investigar uma pessoa por um crime que não cometeu.

In casu
, o que se observa é que há subsídios que evidenciam que o ora acusado, tentou incriminar seu vizinho, ora vítima, da prática de crime contra o meio ambiente, mormente porque a versão apresentada pelo acusado de que o sr. Antônio Evanilson teria colocado veneno em seu terreno e ocasionado a morte de seu cavalo, está isolada nos autos, enquanto os demais depoimentos são consistentes em revelar o contrário, ou ao menos, a fragilidade probatória acerca dos fatos, em especial porque a testemunha Wilson Rodrigues Santos, afirmou em seu depoimento, que o animal do acusado não faleceu em virtude de envenenamento e sim por uma doença conhecida como da raiva, o que ocorreu logo após a testemunha tratá-lo com antitóxico.

Assim sendo, restou configurada a denunciação caluniosa em que o ora apelante registrou boletim de ocorrência afirmando que a vítima havia cometido o crime contra meio ambiente, inclusive matando seu equino por envenenamento, sem, no entanto, demonstrar de forma contundente e comprovadamente, a autoria delitiva do ofendido, restando, ao contrário, cristalino, pelo arcabouço probatório, que tal crime inexistiu.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024